Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-60.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por infração contratual cumulada com indenizatória de danos morais e materiais – Indenização de danos causados ao imóvel – Danos materiais caracterizados – Dano moral – Não configuração.

A condenação à indenização de danos materiais não prescinde da suficiente comprovação da existência do dano, pois este é um dos pressupostos da

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por infração contratual cumulada com indenizatória de danos morais e materiais – Indenização de danos causados ao imóvel – Danos materiais caracterizados – Dano moral – Não configuração.

A condenação à indenização de danos materiais não prescinde da suficiente comprovação da existência do dano, pois este é um dos pressupostos da responsabilidade civil. E a existência do dano não pode ser presumida pela simples alegação feita na exordial, exigindo-se sua cabal demonstração, ônus do qual o autor não se desincumbiu. O mero descumprimento contratual, com o inadimplemento de obrigações de cunho econômico e com o suposto uso irregular do imóvel, não ocasiona, por si só, dano moral, pois, embora represente uma patologia caracterizada pela infração a deveres assumidos pelo locatário, o descumprimento contratual é previsível. Pela potencialidade de os contratos serem descumpridos, o ordenamento jurídico sanciona a infração com cláusula penal (CC, arts. 408 a 416).

Apelação desprovida.